Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-30.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000731-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GABRIEL SANTOS PONTES - CPF: 020.574.366-83 (TERCEIRO INTERESSADO), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 061.599.371-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORAH LOPES LOURENCO - CPF: 040.102.011-85 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (IMPETRANTE), DEBORAH LOPES LOURENCO - CPF: 040.102.011-85 (IMPETRANTE), ICARO PEREIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 057.372.431-84 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA
– 1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
– EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
TESES DE NULIDADE DO FLAGRANTE
DO PACIENTE
E ILEGALIADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
– IMPETRANTE QUE NÃO COLACIONOU A INTEGRA DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO PROPALADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES –
2.
MÉRITO

–
AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
–
MODUS OPERANDI,
REITERAÇÃO DELITIVA E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE
REMANESCENTE
, PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. É
impossível a
análise
das teses de nulidade do flagrante
do paciente, bem como a
ilegalidade da busca e apreensão
no seu domicílio
, porque o impetrante não trouxe para este
s

autos

um
elemento
de convicção sequer
capaz de autorizar a cognição da
s

alegações
, limitando-se a juntar
documentos pessoais e abonatórios do
favorecido
, uma vez que,
como se sabe,
esta ação mandamental exige a prova pré-constituída, sob pena de indeferimento da inicial, eis que não se permite qualquer dilação probatória
.

2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
supostamente praticado por ele
consubstanciada no
modus operandi
, na
sua
reiteração delitiva e na razoável quantidade de entorpecente apreendido, circunstâncias que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores
da decretação da
custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Habeas corpus
parcialmente extinto
.

E
, na parte remanescente, p
edidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Márcio Vinicius Correia
d
e Andrade Campos
, em benefício

de
Icaro
Pereira
d
e Souza Santos
, apontando
como autoridade coatora o Juízo
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-
MT.

Colhe-se
desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia
2 de janeiro de 2022
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade(
arts
.33,
caput
, e35,da Lei n. 11.343/06)
,

conforme consta nos autos
do processo
n.
1000014-06.2022.8.11.0004
.

Registra o impetrante que
a prisão em flagrante do paciente se deu de forma ilegal, p
or
que não se
encontrava
em nenhuma das hipóteses previstas n
o art. 302, do Código de Processo Penal
;
consignando, ainda
,
que a busca
realizada

na
sua casa é
ilícita
,
uma vez a
autorização
dada
pelo morador foi viciada
e não havia qualquer tipo de denúncia ou s
uspeita que no interior
do imóvel
estava sendo praticado qualquer crime.

Assevera

que
,

na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da
decretação
da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Afirma

que o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, ocupação lítica, é arrimo de família, e mero
usuário de drogas
;
justificando
,
ademais,
que
a expressiva quantidade de entorpecente encontrada em seu quarto
seria
leva
da
para a fazenda onde trabalha,
sendo suficiente,
na hipótese, a
aplicação
das
medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319,
do Código de Processo
Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

e, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 115643960. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
11590517, trazendo um resumo da tramitação do feito originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer constante no ID
117946474
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial do
writ
por ausência de prova pré-constituída

Em relação às teses de nulidade da prisão em flagrante do paciente, por inexistência das hipóteses de cabimento previstas no art. 302, do Código de Processo Penal
;
bem como
que a busca
realizada
em sua
casa é
ilícita
, uma vez a autorização
dada
pelo morador foi viciada
, constata-se que o impetrante n
ão conseguiu comprovar
suas

alegações
, uma vez que não juntou elementos suficientes para que este relator pudesse
analisa-las
,
porquanto se limitou a anexar
com a exordial
os documentos pessoais e abonadores do
favorecido
.

Ademais disso
, não obstante seja de trivial sabença que o
habeas corpus

se
trata
de
ação de natureza constitucional, cuja impetração prescinde de algumas formalidades, tais como capacidade postulatória e recolhimento de custas, para
a
su
a

cognição
, é imprescindível
a
imediata constatação do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois
, como se sabe, a
sua via estreita não admite dilação probatória.

Aliás, acerca do tema, este é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. ATO COATOR. JUNTADA TARDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO. MEDIDA CAUTELAR. CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DA FUNÇÃO. PRAZO DEFINIDO.
INEXIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental, o que enseja a manutenção da conclusão combatida em sua totalidade quando tais fundamentos são suficientes por si sós para isso.

2. É ônus do impetrante instruir o habeas corpus com cópia do alegado ato coator emanado de Tribunal de segundo grau, diante da exigência de prova pré-constituída das suas afirmações, especialmente do suposto constrangimento ilegal, sem que haja possibilidade de ser sanado o vício, sobretudo quando a relação processual está completamente formada, encontrando-se o processo pronto para julgamento.

3. Não é possível ao recorrente trazer ao Superior Tribunal de Justiça teses que não foram suscitadas e decididas pelos órgãos jurisdicionais de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Necessária é a medida de suspensão da função pública quando há suspeita de envolvimento do imputado com organização criminosa e corrupção passiva praticadas durante o referido exercício e em razão dele, além de existirem elementos concretos que indicam um risco de reiteração da conduta em caso de continuação do trabalho na mesma localidade, em contato com as mesmas pessoas.

5. A imposição da medida cautelar de suspensão do exercício de função pública não está sujeita a prazo definido, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que acontece quando ela dura aproximadamente um ano e foi decretada no âmbito de complexa ação penal que visa apurar suposta organização criminosa, composta de vários grupos diferentes, abrangendo em torno de 30 pessoas que supostamente cometiam corrupção ativa e passiva, além de peculato e lavagem de dinheiro.

6. Agravo regimental não conhecido.

(STJ -
AgRg
no HC 671.529/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021)

Destacamos.

Além disso, não se pode olvidar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
,
ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Diante do exposto,
para evitar que se denegue a ordem, quando é possível que haja constrangimento ilegal, não há alternativa a não ser
deixar de examinar as teses acima referidas, julgando, por conseguinte, parcialmente extinto este processo
em relação
aos pedidos de nulidade do flagrante e ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
.

É como voto.

MÉRITO

No que diz respeito à faltados requisitos legais autorizadores à
decretação da prisão preventiva do
paciente
, essa
tese
, igualmente,

não t
e
m consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou
a
sua

custódia cautelar
a
fim de restabelecer a ordem pública, conforme se infere desta parte da decisão reprochada:

[...] (00h28min) Juiz de direito: No aspecto formal o flagrante ostenta regularidade havendo inclusive termo de consentimento de entrada em

domicilio termo esse que não restou controvertido. A uma relação como

bem demostrou o Ministério Público, com relação temporal o que

justifica a classificação do estado de flagrância e assim colocando o

vetor temporal dentro dos quadrantes de ilicitude. A respeito dos

aspectos de ausência de materialidade levantados pela Defensoria

Pública os analiso dentro do cenário probatório restrito e provisório do

auto de prisão em flagrante, identifico haver uma probabilidade

indiciaria no que tange a tentativa de sequestro, probabilidade indiciaria

decorrente da afirmação de terceiro, apontado Gabriel como mandante e

a relação de gravidez não desejada, tendo havido inclusive o Gabriel

instigado e tentado convencer a vítima ao ato abortivo. Estes dois

vetores apresentam verossimilhança ao ponto de existir elementos

indiciários de autoria. A materialidade não há discussão, pois deriva da

própria palavra da vítima com detalhes de carro sem placa traseira e

dianteira, quantidade de agentes, característica de encapuzado, diálogo

ostentado por eles e o modo pelo qual resistiu à ação. E quanto aos

indícios de autoria e materialidade da imputação de tráfico e associação

ao tráfico analiso que a quantidade expressiva de entorpecentes, o modo

pelo qual encontrada parcela desse entorpecente apreendido,

condicionado em plásticos vulgarmente intitulados zip, para fácil

circulação no comercio de ilícitos, revela sim um aparato tendente ao

tráfico ao menos a esse quadrante probatório restrito no auto de prisão

em flagrante. Então há um elemento indiciário, a quantidade e o modo

de acondicionamento do entorpecente. A autoria pode ser atribuível aos

flagrados em razão da apreensão na residência em que os três habitavam

então a circunstância de estar no quarto de uma única pessoa não
trás
a

conclusão direta de pertencer somente a essa pessoa pela convivência de

todas na residência é possível e sem lastro de insegurança atribuir a

autoria aos três pois há uma expressiva quantidade e há um modo de

acondicionamento que faz surgir como necessário uma investigação

para excluir se for o caso a autoria de um ou de outro, inclusive da

própria pessoa que habitava o quarto, pois não é incomum no tráfico, a

guarda do entorpecente a mando de pessoa considerada líder

considerada mandante de uma ação, assim eu homologo o flagrante, não

havendo vícios de autoria e materialidade nem vícios de formalidades.

Quanto ao status de liberdade, avalio individualmente, iniciando pelo

Gabriel Santos Pontes, identifico em concreto dos fatos, pois a vítima

ostenta características de vulnerabilidade que colorem o fato com

gravidade censurável por
cautelaridade
prisional. A característica de

jovem, a caraterística de mulher, a característica de gestante, colore o

fato com a gravidade em concreto. Além disso, se observa que o delito

foi cometido, ao mesmo
indiciariamente
, dentro repito dos quadrantes

restritos no modo de prisão em flagrante, em coautoria e a coautoria a

mando, o que reforça a gravidade do fato, agrega-se a qualidade da

vitima
e ao modo de execução a mando, o meio, que é a ação noturna,

ação encapuzada e o veículo descaracterizado, sem as placas. Assim, é

uma gravidade que faz a conduta ser submetida à
cautelaridade

prisional. E a par disso, se identifica a reiteração, pois o Gabriel

responde a duas ações em tramite nessa Segunda Vara Criminal de

Barra do Garças, ações
cuja numeração serão
identificados no termo.

Assim homologo o flagrante quanto ao Gabriel e decreto-lhe a

preventiva. Agrego ainda ao Gabriel a ação da tentativa do sequestro, a

ação com objetivo considerado torpe, que é o sequestro para atingir o

objetivo do aborto e, além
disso
,
o tráfico, que é atribuível a ele pelo encontro de expressiva quantidade de entorpecente e o modo de acondicionamento de parcela desse entorpecente apreendido, e tráfico
indiciariamente
em coatora ou em associação criminosa, então a junção desses dois delitos e as características da tentativa de sequestro justifica a preventiva, no caso contando-se ainda com a reiteração criminosa já mencionada...

Em relação ao Ícaro, o tráfico, com expressiva quantidade de entorpecentes, na condição de coautoria ou associação criminosa induz sim a conclusão de propriedade quando no caso em exame há uma reiteração, pois responde em Alto Araguaia a uma ação penal cuja numeração vai em ata registrada (0003547-15.2017.8.11.0037), em fase de citação

[...]
(ID 115950517)

Destacamos

Nesse contexto, malgrado o impetrante sustente que não
foi
apresent
ada
fundamentação idônea para
a
decreta
ção da
prisão preventiva do paciente, consoante se vê dos informes encontradiços no ID
115950517
,

o magistrado
assim agiu
para resguardar a ordem pública,
em razão da

sua
renitência delitiva
porquanto ele
responde a outra ação penal, também pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas
(
n. 0003547-15.2017.8.11.0037, em

trâmite na
C
omarca de Alto Araguaia-MT
).

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ainda sobre esse tema, deve ser ressaltado

que a considerável quantidade do alucinógeno apreendido, consistente em
22 porções de maconha, com peso aproximado de 803,703g (oitocentos e três gramas e setecentos e três miligramas),
configura elemento possivelmente
caracteriza
dor d
a indicação de habitualidade criminosa do paciente, ensejando, por conse
quência
,
por essa ótica, a
necessidade de se garantir a ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

É imperativo registrar, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, além de o paciente já responder
a outra ação penal
, foi preso em situação de f
l
agrância
na posse de
expressiva quantidade de maconha, razão pela qual ficou caracterizada sua periculosidade.

Por conta disso,
na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ao final
,
conquanto
o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais particularidades não têm

o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ícaro Pereira de Souza Santos
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022